Tribunal: TJSP
Processo: 1500477-45.2021.8.26.0120
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação Criminal – artigo 33, §4o, da lei no 11.343/06 – Sentença condenatória que reconheceu a prática do tráfico privilegiado, aplicou redutor de 1/6 e fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena imposta. Apelo ministerial pleiteando o agravamento do regime prisional inicial. Análise prejudicada. Reformatio in mellius - Dosimetria penal readequada para alterar o redutor

Ementa:

Apelação Criminal – artigo 33, §4o, da lei no 11.343/06 – Sentença condenatória que reconheceu a prática do tráfico privilegiado, aplicou redutor de 1/6 e fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena imposta. Apelo ministerial pleiteando o agravamento do regime prisional inicial. Análise prejudicada. Reformatio in mellius - Dosimetria penal readequada para alterar o redutor para 1/2, fixar o regime prisional aberto e substituir a pena corporal por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária - Recurso ministerial prejudicado. Procedida, ex-officio, reformatio in mellius.